Tribunal: TJES
Processo: 5003195-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003195-11.2020.8.08.0000

EMBGTES: JOSIELY MARIA TORATI e LEONARDO SILVEIRA GALLO

EMBGDOS: JUSSARA SILVEIRA GALLO e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PÓS-QUESTIONAMENTO MASCARADO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O
corre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da interposição do recurso originário, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual

II-
O
julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de lei invocados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço. Precedente do STJ.

III-
A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5003195-11.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003195-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIELY MARIA TORATI e outros
AGRAVADO: PAULA ANASTACIA GALLO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003195-11.2020.8.08.0000

EMBGTES: JOSIELY MARIA TORATI e LEONARDO SILVEIRA GALLO

EMBGDOS: JUSSARA SILVEIRA GALLO e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento oposto por
JOSIELY MARIA TORATI
e
LEONARDO SILVEIRA GALLO
, os quais defendem a existência de vícios no v. acórdão que desprovera seus primeiros aclaratórios (ID nº 1332592).

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam, em suma, que:
(i)
o acórdão não teria se manifestado sobre a ofensa aos incisos II e III do “caput” do artigo 489, do inciso IV do §1º do artigo 489, do artigo 490, dentre outros, do Código de Processo Civil, e artigos 110, 112, inciso I e “caput” do artigo 421-A, artigos 422, 423, 425, 427, 851 e 852 do Código Civil;
(ii)
o julgado também padeceria de omissão e contradição, porque seria clarividente o direito do Recorrente Leonardo Gallo ao recebimento de quantia mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É o relatório. Sem revisão, na forma legal.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003195-11.2020.8.08.0000

EMBGTES: JOSIELY MARIA TORATI e LEONARDO SILVEIRA GALLO

EMBGDOS: JUSSARA SILVEIRA GALLO e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento oposto por
JOSIELY MARIA TORATI

e
LEONARDO SILVEIRA GALLO
, os quais defendem a existência de vícios no v. acórdão que desprovera seus primeiros aclaratórios (ID nº 1332592).

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam, primeiramente, que o v. acórdão não teria se manifestado sobre a ofensa aos incisos II e III do “caput” do artigo 489, do inciso IV do §1º do artigo 489, do artigo 490, dentre outros, do Código de Processo Civil, e artigos 110, 112, inciso I e “caput” do artigo 421-A, artigos 422, 423, 425, 427, 851 e 852 do Código Civil.

Pois bem. De um exame detido da petição do Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, é possível verificar, com meridiana clareza, que não fizeram menção aos inúmeros dispositivos acima mencionados.

Isso significa dizer que os Recorrentes não pretendem propriamente um prequestionamento, mas, sim, um

“pós-questionamento”
, o qual não é admitido pelas Cortes Superiores, como bem ilustram os arestos a seguir:

“[...]
As questões que somente foram alegadas em embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação cível traduzem tentativa de pós-questionamento, inadmissível
. Incidência da Súmula n. 211 desta Corte. [...].” (STJ; AgInt-AREsp 1.133.717/MG; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; j. 24/04/2018; DJE 02/05/2018).

“[...]
A jurisprudência desta Corte não admite o pós-questionamento, que ocorre quando, em sede de embargos de declaração, são apresentadas novas teses na Instância a quo
. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 127.993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Apenas para rememorar, ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da interposição do recurso originário, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual
(AgRg no REsp 1347766/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/08/2014)
.

Mas não é só! De acordo com a mesma “Corte Cidadã”,
“
o julgador não fica obrigado
a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos,
tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de lei invocados,
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço”

(AgInt no AREsp 1172964/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
.

Nessa ordem de considerações, não há lastro jurídico para o pós-questionamento desejado pelos Embargantes.

Em segundo plano, os Recorrentes sustentam que
o julgado também padeceria de omissão e contradição, porque seria clarividente o direito do Embargante Leonardo Gallo ao recebimento de quantia mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Neste particular, além de o petitório recursal não apontar as proposições do acórdão que seriam inconciliáveis entre si, está muito claro, a partir da narrativa dos Embargantes, que o verdadeiro propósito do recurso é a rediscussão da solução judicial.

Ora, em que pese a combatividade dos Recorrentes, a
“estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida"
[...].”(STJ, 2ª T., EDcl no AgRg no AREsp 536.719/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 06/09/2018, DJe 12/09/2018). No mesmo sentido, inclusive, apontam os julgados a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
[...].” (AgInt no REsp 1740473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). [Não existem grifos no original]

“[...]
Os embargos declaratórios não se destinam a simples rediscussão de matérias já decididas pelo órgão colegiado. 6. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados.
” (EDcl no AgRg no HC 412.566/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. 25/09/2018, DJe 15/10/2018). [Não existem grifos no original]

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios alegados,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003195-11.2020.8.08.0000

EMBGTES: JOSIELY MARIA TORATI e LEONARDO SILVEIRA GALLO

EMBGDOS: JUSSARA SILVEIRA GALLO e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PÓS-QUESTIONAMENTO MASCARADO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O
corre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da interposição do recurso originário, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual

II-
O
julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de lei invocados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço. Precedente do STJ.

III-
A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5003195-11.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.